Tribunal: TJES
Processo: 5002843-65.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002843-65.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos.

Na inicial, a autora postula indenização pela interrupção no fornecimento de água, ocasionada pela poluição do Rio Doce com rejeitos de minério após rompimento de barragem, responsabilidade das empresas rés.

Embora a autora não trouxesse aos autos a fatura da SANEAR (prestadora do serviço público de fornecimento de água) referente ao consumo do mês de novembro/2015, em seu nome e prova - de que era residente na área afetada pelo desabastecimento de água – apresentou conta de energia elétrica, uma vez que reside em uma localidade onde faz uso de poços artesianos.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENOU, as rés a pagarem, solidariamente, à parte autora, o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE ÁGUA NA REGIÃO, POR CONTA DO DESASTRE, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Condenou ainda, as rés as pagarem, solidariamente, à parte autora, o valor de R$ 30.520,00 (Trinta mil quinhentos e vinte reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DE DEMAIS ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL, DA PARTE AUTORA, NA SUA REGIÃO DE RESIDÊNCIA, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

As empresas SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON LTDA e VALE S.A. interpuseram recurso inominado. A empresa BHP BILLITON LTDA alega preliminarmente ilegitimidade ativa da parte autora para pretender indenização por danos ambientais, ilegitimidade passiva da BHP; no mérito, alega aplicação fixada com base no IRDR nº 040/2016, inexistência de responsabilidade da BHP, inaplicabilidade da legislação ambiental, inexistência de dano moral e elevado quantum indenizatório. A SAMARCO MINERAÇÃO S.A. alega preliminarmente ausência de documento indispensável à propositura e prosseguimento da presente ação, ilegitimidade ativa da parte autora para pretender indenização por danos ambientais; no mérito, alega descabida aplicação da responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral, inexistência de dano moral indenizável, elevado quantum indenizatório. Por fim, a VALE S.A. alega preliminarmente ilegitimidade da empresa, ausência de interesse de agir por indevida indenização individual por dano incontestavelmente coletivo; no mérito, alega aplicação fixada com base no IRDR nº 040/2016, ausência de responsabilidade da empresa, inexistência de dano moral indenizável, elevado quantum indenizatório.

Inicialmente, quanto as preliminares apresentadas pelas empresas BHP BILLITON LTDA e VALE S.A. de ilegitimidade passiva, entendo que não merecem acolhimento, uma vez que figuram como acionistas da SAMARCO S/A, atraindo sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo o que se falar em inexistência de responsabilidade. Ainda nesse sentido, tem-se julgados recentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S/A E DA BHP BILITON BRASIL LTDA NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. A averiguação da legitimidade da parte para figurar na demanda deve obedecer à teoria da asserção segundo a qual, a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida. 2. Afigura-se patente a referência aos supostos danos suportados pela apelante, porquanto restou alegada a ofensa ocasionada a seu patrimônio íntimo e individual diante da drástica alteração da sua rotina familiar e por ser a água elemento indispensável para à saúde. 3. A presente demanda trata de dano ambiental no qual se aplica a responsabilidade solidária, objetiva e baseada na teoria do risco integral, sendo equiparado para apuração do nexo de causalidade além de quem praticou o ato degradante, aquele que financia para que o ato seja praticado e aquele se beneficia com a prática que ensejou o dano ambiental.
4. A reparação pelo dano ambiental recai tanto sobre o poluidor direto quanto sobre o poluidor indireto, também devendo ser suportada por aquele que teria se beneficiado do ato degradante ou que teria sido omisso frente às ações que ensejaram o dano ambiental. Nesse contexto, a afirmação de que a VALE S/A e a BHP BILITON Brasil Ltda figuram como acionistas da SAMARCO S/A, atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
5. No caso específico da autora apelante, há razões para entrever um nítido prejuízo à sua qualidade de vida, sendo presumível, ou, como se costuma dizer, deflui
in re ipsa
, que a interrupção do serviço de água, poluição do meio ambiente e etc. , repercutiu na sua rotina diária, com restrições em sua alimentação, higiene pessoal e lazer. 6.Verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da SAMARCO S/A ensejou na suspensão do fornecimento de água potável à apelante, apresentando-se como verdadeiro dano moral
in re ipsa
, resta caracterizada a responsabilidade em arcar com os danos causados, nos termos dos arts 186 e
927, do CC/2002
. 7. No caso concreto, demonstrado que a VALE S/A destinava seus rejeitos para depósito na barragem e, ainda, que Vale e BHP figuram como acionistas da SAMARCO, entendo que resta configurado pelo menos três das situações apresentadas para apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, quais sejam, que não se importou com o que fizeram, que financiou as atividades geradoras do dano e que se beneficiou com as ações da SAMARCO, sendo responsáveis, ainda que indiretamente, pelo dano ambiental. 8. A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão. É recomendável, na fixação da indenização por danos morais, que o
quantum
seja estabelecido com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível econômico do prejudicado e, ainda, ao porte econômico do causador do prejuízo, valendo-se o julgador da sua experiência e bom senso, atento, às peculiaridades de cada caso. Neste prisma, razoável que a indenização seja estabelecida em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que é suficiente para atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da vítima. 9. Recurso provido.
(TJES; Apl 0000927-32.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/09/2019; DJES 30/10/2019)
(g.n.)

Em relação a preliminar de ilegitimidade ativa interposta pelas empresas SAMARCO S.A. e BHP BILLITON LTDA, entendo também não merecer prosperar. A comprovação da autora de que foi diretamente afetada pela interrupção do fornecimento de água no município de Linhares/ES e que residia no local afetado no período da ocorrência, nos instrui que a autora possui legitimidade ativa, sobretudo porque restou devidamente evidenciado, o seu direito à indenização por danos extrapatrimoniais no contexto de sua esfera individual. Ainda que a autora não era usuária do serviço público de fornecimento de água, quando da ocorrência do evento danoso, mês de novembro/2015, compreendo que a localidade de Regência não era em sua totalidade abastecida por tal serviço de água, utilizando vários moradores daquele local de poços artesianos, onde observa-se das matérias publicadas em ampla circulação e na internet que o lençol freático possivelmente foi comprometido pelo rompimento da barragem, necessitando a empresa de abastecimento de água do município disponibilizar caminhões pipas para realizar o tratamento da água dos poços artesianos naquela localidade.

Ao adentrar ao mérito, vislumbro que a presente demanda trata de dano ambiental no qual se aplica a responsabilidade solidária, objetiva e baseada na teoria do risco integral, sendo equiparado para apuração do nexo de causalidade além de quem praticou o ato degradante, aquele que financia para que o ato seja praticado e aquele se beneficia com a prática que ensejou o dano ambiental.

Não há que permanecer valores relacionados ao dano moral em razão do impedimento de demais atividades de lazer e social, pois, no tocante aos aspectos paisagísticos e, por conseguinte, de lazer etc., colocadas de forma abstrata, não ensejam a análise do dano moral sob a ótica individual, traduzindo apenas o dano imaterial coletivo.

Referido tema, inclusive, foi objeto de apreciação no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, que em síntese decidiu:

[...]Distingue-se o dano ambiental em dano ambiental coletivo ou dano ambiental propriamente dito, caracterizado como aquele causado ao meio ambiente em sua concepção difusa, como patrimônio da coletividade, e o dano ambiental individual, que é o que se analisa neste relatório, caracterizado como aquele causado a pessoas, individualmente consideradas, sofrendo prejuízos aos seus bens protegidos, como a propriedade ou a própria saúde, em decorrência de uma degradação ambiental como os processos analisados acima, na qual os autores ficaram alguns dias sem água potável e própria para uso em suas casas, passando por diversas dificuldades que ultrapassam de um mero dissabor ou aborrecimento, mas sim, angústias e aflições de serem vítimas do considerado maior desastre socioambiental da história brasileira[...]. Neste contexto, é sabido que o dano ao meio ambiente não se confunde com o dano individual sofrido por cada indivíduo que passou pelos transtornos em decorrência do desastre ambiental ocasionado pela falha na prestação de serviços da empresa. Sendo assim, cada pessoa lesada tem o direito constitucional de ser integralmente reparada na sua esfera individual, pelos danos sofridos, ou seja, os danos reflexos por ricochete[...]. Nesse contexto, é de se observar que enquanto o dano coletivo destina-se ao fundo federal da defesa de direitos difusos ou a fundos estaduais no caso de ações coletivas estaduais (art. 13 da LACP) os danos individuais decorrentes do mesmo evento danoso devem ser pagos às vítimas, individualmente, que suportaram a lesão daí decorrente, seja ela patrimonial ou extrapatrimonial[...]. Nesta toada, ENTENDO que o valor a ser arbitrado em sede de danos morais
pela falta de abastecimento de água
seja fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), observados os postulados normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, pois se mostra suficiente e adequado para compensar o dano moral, sem representar qualquer enriquecimento indevido, além de atender a função dissuasória da indenização[...]Por fim, entendo que não se pode arbitrar indenizações totalmente desiguais, onde ações são julgadas improcedentes, outras com danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e aquelas onde atinge-se o teto máximo dos juizados, ou seja, neste ano de 2017 a importância de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais)[...]. Há de se notar que em determinadas ações o pleito do autor funda-se em indenização por dano moral pela falta de abastecimento de água potável em sua residência, digo mais, fato que se deu por três dias, e em casos isolados por quatro dias, porém,
alguns julgadores estão a fundamentar em suas decisões relativizando sobre a mudança ambiental do Rio Doce, degradação da natureza, contemplação do rio degradado, problemas econômico/financeiros do município, fatores esses, a meu ver, que não tem qualquer consistência e pertinência com o pedido objeto da demanda[...]
”

Além do citado IRDR, a 5ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, em julgamento equivalente, entendeu que os desdobramentos ecológicos e paisagísticos do dano ambiental que não podem ser discutidos, individualmente, pelo requerente em ação própria, haja vista a natureza transindividual da pretensão. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AMBIENTAL E CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO S.A. NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. CAUSA DE PEDIR QUE NÃO TRATA DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO DESABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME JULGAMENTO DO IRDR Nº 040/2016 DECORRENTE DO RIn Nº 0017173-74.2015.8.08.0014 NO MBITO DO C. COLEGIADO RECURSAL (TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).
PEDIDO INICIAL CONSISTENTE NA INDENIZAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE PREJUÍZOS CAUSADOS COM A REDUÇÃO DO TURISMO NA REGIÃO DE VILAS DE REGÊNCIA, POVOAÇÃO E PONTAL DO IPIRANGA, O QUE, DE ACORDO COM A NARRATIVA, TERIA CULMINADO NA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO NÃO CONFIGURADO. DESDOBRAMENTOS ECOLÓGICOS E PAISAGÍSTICOS DO DANO AMBIENTAL QUE NÃO PODEM SER DISCUTIDOS, INDIVIDUALMENTE, PELO REQUERENTE EM AÇÃO PRÓPRIA. NATUREZA TRANSINDIVIDUAL DA PRETENSÃO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE. (RI no Pnº 00146129220168080030).

Portanto, diante da uniformização estabelecida pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 040/2016, cujas causas de pedir coincidem com aquelas textualizadas na peça de ingresso desta ação, a sentença deve ser mantida apenas no que tange aos danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Diante do exposto
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DAS EMPRESAS SAMARCO MINERACAO S.A., BHP BILLITON LTDA e VALE S.A., a fim de extirpar da sentença a condenação no valor de R$ 30.520,00 (Trinta mil quinhentos e vinte reais), a título de danos morais. EM RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DE DEMAIS ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL, DA PARTE AUTORA, NA SUA REGIÃO DE RESIDÊNCIA, mantendo incólume os demais termos da sentença de primeiro grau.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É
como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.